Tribunal: TJDFT
Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0715983-26.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: LEANDRO MENDES DA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP - ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal na lide. Anote-se. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares suscitadas. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora